Tribunal: TJES
Processo: 0020312-14.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020312-14.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRANSMAGNO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O §19 do art. 18 do CPC, ao estabelecer que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais depende de lei que regule a matéria, consolidou o entendimento há muito pacificado no STJ de que “
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.
” (STJ - AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

2)
A par disso, este Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que não há previsão legal no âmbito estadual que possibilite a destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), tendo em vista que “
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
.” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021)

3)
No julgamento da ADPF 598, o Pretório Excelso, muito embora tenha conferido interpretação conforme a Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, não se manifestou acerca da vigência do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e da eventual necessidade do depósito direto dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta administrada pela APES. Logo, não há vinculação desta Corte com a referida matéria, que não fora objeto de análise do STF na prefalada ADPF nº 598. Precedentes do TJES.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado.

O §19 do art. 18 do CPC, ao estabelecer que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais
depende de lei
que regule a matéria, consolidou o entendimento há muito pacificado no STJ de que
“
a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista,
não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade
.”
(STJ – AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018 –

g.n
.)

A par disso, este Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
não há previsão legal
no âmbito estadual que possibilite a destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), tendo em vista que
“
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
.”
(TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

No mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE.
1 Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). ... a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES,
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. 2. Portanto, a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.
3. Ainda que o agravante sustente que há determinação da destinação das verbas sucumbenciais para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo por força do art. 12, da Lei Estadual nº. 4.708/1992, regulamentado pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 3.668 - N/1994 e do artigo 2º da Resolução do Conselho da PGE/ES nº 256, os recentes precedentes deste Egrégio Tribunal dão conta que a referida lei estadual, pressuposto de validade do Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e da Resolução n.º 256/2012, foi revogada pela Lei n.º 5.342/1996. 4. Embora o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).
5. A verba honorária sucumbencial não pertence a figura do Procurador, revelando-se razoável que esta deva ingressar na receita do próprio ente estadual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002666, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) IMPOSSIBILIDADE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n.º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos.
2.Valor dos honorários sucumbenciais fixados durante a vigência do CPC/73, de acordo com os parâmetros do art. 20, §4º. Baixa complexidade da causa. Valor arbitrado razoavelmente, impossibilidade de majoração. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120169529, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Demais disso, especificamente em relação à
ADPF nº 598
, julgada recentemente pelo Pretório Excelso, assentara o Plenário desta Corte de Justiça, após amplo debate nos autos da Reclamação nº 0016191-29.2020.8.08.0000, que, “
no referido julgamento da ADPF 598, o Supremo Tribunal Federal,
muito embora tenha conferido interpretação conforme a Constituição ao art. 12 da Lei 4.708/1992 e, por arrastamento, à Resolução 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado – CPGE, não se manifestou sobre a questão a respeito da vigência do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/92 e da eventual necessidade do depósito direto dos honorários advocatícios sucumbenciais na conta administrada pela APES. Dessa forma, não há vinculação desta Corte com a referida matéria, que não foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 598.
”

Confira-se o aresto:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL. DECISÃO POSTERIOR, PROFERIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, CUJO TEOR ESTÁ EM ROTA DE COLISÃO COM O QUE RESTARA DECIDIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE EMPREGADA PARA MASCARAR A DESCONSIDERAÇÃO DAS SÓLIDAS RAZÕES EMPREGADAS PELA CORTE NO EXERCÍCIO DA SUA COMPETÊNCIA RECURSAL. DESRESPEITO À PRECLUSÃO HIERÁRQUICA, COM SUBSEQUENTE OFENSA À AUTORIDADE DE ATO DECISÓRIO DO TJES (ARTIGO 988, INCISO II, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEVIDOS. ADPF N. 598 JULGADA PELO STF. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS NA CONTA ÚNICA DO ESTADO, PARA QUE ESTE REPASSE OS VALORES, NA FORMA DA ADPF N. 598, AOS PROCURADORES. PEDIDO PROCEDENTE. I- A preclusão hierárquica estará configurada quando um órgão jurisdicional de graduação superior decide uma determinada questão de forma a tornar inviável sua reapreciação por órgão inferior de modo diverso. Precedente do STJ. II- Não é possível, em sede de Reclamação, definir o acerto da decisão de primeiro grau que determinara a nomeação do candidato ora Reclamado, tampouco rediscutir o mérito da controvérsia já decidida no Agravo de Instrumento nº 0001136-88.2018.8.08.0006, pois no âmbito da demanda em questão, quando amparada no art. 988, inc. II, do CPC, somente cabe ao Tribunal verificar o eventual descumprimento de um ato decisório anterior, o qual está devidamente configurado. III- Com relação aos honorários advocatícios, estes são devidos nas Reclamações julgadas a partir da vigência do CPC/2015, quando angularizada a relação processual. Precedente do STJ.
IV- Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha, ao julgar a ADPF nº 598, declarado a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, os mesmos devem ser destinados ao caixa único do Estado, o qual fará o devido repasse aos Procuradores, por inexistir atualmente, no ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo, norma jurídica vigente que autorize o repasse diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo
. V- Pedido procedente, com a cassação da decisão impugnada (art. 992 do CPC). (TJES, Classe: Reclamação, 100200045076, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a sentença, uma vez que, atualmente, não há, no ordenamento jurídico do Espírito Santo, norma que autorize o repasse direto dos honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria